Tribunal: TJPA
Processo: 0811911-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811911-14.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JACQUELINE COSTA CORREA

AGRAVADO: AILTON SOARES DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENT
O N° 0811911-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JACQUELINE COSTA CORRÊA

AGRAVADO: AILTON SOARES DA SILVA GONCALVES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITA
– DETERMINAÇÃO PARA O AGRAVADO VISITAR O FILHO FORA DA RESIDÊNCIA DA GENITORA - CABIMENTO - PRESERVAÇÃO DO CONVÍVIO ENTRE O MENOR E SEU GENITOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 227 DA CF/88 E 1.598 DO CC/02 – DETEMINAÇÃO QUE TEM COMO FINALIDADE GARANTIR O MELHOR INTERESSE DO MENOR E, NÃO OS INTERESSES INDIVIDUAIS DOS GENITORES – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO NOVA AUDIÊNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE
TINHA PRÉVIO CONHECIMENTO DE QUE SUA ANTIGA ADVOGADA IRIA RENUNCIAR AOS PODERES CONFERIDOS POR PROCURAÇÃO
– EXISTÊNCIA DE
TEMPO SUFICIENTE PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO
– PEDIDO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que acolheu liminarmente o pedido do autor formulado em audiência, concedeu o exercício do direito de visita/convivência ao genitor/ora agravado fora da residência materna.

2. Prima facie
, é importante ressaltar que o direito de visita do agravado deve ser regulamentado com o objetivo de resguardar, principalmente, o interesse do filho menor deve ser apreciado e cumprido a luz do princípio do melhor interesse do menor e, não a partir dos interesses individuais de seus genitores, pois como é sabido, a visitação é regulamentada a fim de assegurar o bem estar do infante, com a convivência de ambos os pais.

3. Nesse sentido, não há como se esquivar do fato de que o recorrido tem o direito de convivência com o seu filho, participando de sua criação, educando e prestando assistência econômica e psicológica, de modo que se estabeleça um vínculo afetivo saudável, considerando que tanto o pai, quanto a mãe são detentores de iguais direitos em relação ao filho, compartilhando, dessa forma, o exercício comum do poder familiar.

4. Assim, o direito de visita constitui uma garantia do menor e do genitor não detentor da guarda unilateral da criança para que possa conviver, evitando que ocorra a ruptura dos laços de afetividade que devem existir em âmbito familiar, contribuindo, assim, para o melhor desenvolvimento da criança. Aplicabilidade dos artigos 229 da CF/88 e 1.598 do CC/02.

5. No que se reporta a alegação de ser realizada nova audiência, razão não assiste a ora agravante, uma vez que, analisando os autos originários, observa-se que a recorrente tinha prévio conhecimento de que sua antiga advogada iria renunciar aos poderes conferidos por procuração desde o dia 28 de outubro de 2020 (Id nº 21026713 – autos de 1º grau), tendo juntado sua petição de renúncia em 10/11/2020 (Id.nº21026712), sendo a audiência contestada realizada somente no dia 19/11/2020, conforme se verifica do Id. 2128834), portanto, houve tempo suficiente para constituição de novo patrono para atuar na demanda.

6. Conheço do Recurso e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
JAQUELINE COSTA CORRÊA

e ora agravado
AILTON SOARES DA SILVA GONÇALVES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 16 de março de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0811911-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
JACQUELINE COSTA CORRÊA

AGRAVADO:
AILTON SOARES DA SILVA GONCALVES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
JAQUELINE COSTA CORRÊA
,

inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Capital/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITA
(proc. nº.
0012896-59.2015.8.14.0301
)
, indeferiu o pedido de designação para nova audiência de conciliação formulado pela genitora, acolhendo, liminarmente, em audiência, o pedido do autor
AILTON SOARES DA SILVA GONÇALVES
, para
conceder o exercício do direito de visitas/convivência fora da residência materna.

Em suas razões recursais, aduz a agravante que
não se trata de um substabelecimento, conforme exposto pelo magistrado
a quo
, mais sim uma substituição de advogados, pois conforme consta nos autos (Id nº 21026712) o que existe é uma petição de renúncia com poderes da advogada anterior, em que a advogada continuaria vinculada ao processo.

Alega que, por diversas vezes, procurou a Defensoria Pública não logrando êxito, o que a deixou desesperada e, foi quando ao conversar com sua amiga de infância e falar de suas dificuldades, esta comovida com a sua situação psicológica e financeira, resolveu ajuda-la, oferecendo-lhe os serviços advocatícios do seu marido, já que este também trabalha de forma pro-bono.

Esclarece que, o novo patrono ao tomar conhecimento do fato, estava faltando menos de um dia para a audiência, já que requereu a sua habilitação no dia 17 de novembro e o processo só fora disponibilizado para vistas no dia 18 de novembro e, como o referido processo se encontrava sob proteção do segredo de justiça, não houve tempo oportuno para estudar o caso, com vista a possibilidade de realizar um trabalho a altura do caso concreto, envolvendo interesse de menor.

Assevera que, nunca impediu o genitor de ver ou falar com a criança, não fazendo qualquer restrição para o convívio de pai e filho. A visita era realizada na residência da agravante, determinada que foi pela autoridade judiciária, em razão de se tratar de uma criança que mamava e precisava de cuidados, no entanto, ao longo dos 5 (cinco) anos, não teria feito qualquer visita ao menor.

Afirma que deve ser mantido o direito de visita do agravado na residência materna do menor, já que este tem intenções de levar a criança do seio familiar de sua mãe para outro país, o que estaria causando abalo emocional, bem como de sua família e avó materna.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, que concedeu o exercício do direito de visita/convivência fora da residência materna, podendo o pai ter o filho em sua companhia sem a necessidade da presença da genitora e, no mérito, provimento ao presente recurso,
anulando a respectiva decisão, uma vez que fere os princípios da ampla defesa, do contraditório, bem como da paridade de armas, requerendo ainda a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 5, LXXIV, da CF/88 e art. 98 do CPC.

Coube, por distribuição, a relatoria do feito a eminente Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (Id nº
4092309
), que determinou a redistribuição do à esta Relatora, nos termos do art. 116 do Regimento Interno desta Corte, conforme Id nº
4103887.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 4117447).

Em sede de contrarrazões (Id nº 4169247), pugna o agravado pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Insta a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, conforme Id nº 4477407.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pelos autores/ora agravados, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Insurge-se a ora agravante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo “
a quo
” nos seguintes termos:

“(...)

“Ato continuo a MM. Juíza passou a deliberar no seguinte sentido: DELIBERAÇÃO: I) o SUBSTABELECIMENTO DOS ADVOGADOS (grifo nosso) o pedido de redesignação de nova audiência tendo em vista que os prazos correram para as partes estando a requerida intimada do ato com a antecedência mínima, razão pela qual indefiro o pleito da requerida de ID 21236048. II) Prejudicada a colheita da prova oral pela ausência da ambas as partes, considerando que decorrem cinco da propositura da ação, assim como o ânimo da advogada do autor em buscar uma nova tentativa de conciliação, com base no art. 694 CPC, resolvo encaminhar o caso ao CEJUSC/UFPA para tentativa conciliação/mediação on line, devendo as partes, no prazo de cinco dias, indicarem seus respectivos e-mails e/ou número de smartphone para viabilizar o acesso através do programa Microsoft Teams. III) Em consonância com o parecer do douto RMP, entendo que a restrição a convivência paterna exclusivamente na casa da genitora, no momento, não contenta o melhor interesse da criança, devendo-se assegurar a mesma o direito irrestrito a convivência com ambos os genitores, razão pela qual
, acolhendo a liminarmente o pedido do autor formulado na presente audiência, resolvo conceder o exercício do direito de visitas/convivência fora da residência materna, podendo o pai ter o filho em sua companhia sem a necessidade da presença da genitora, mantendo os demais termos já regulamentado.”

(...)

Verifica-se que a agravante se insurge contra os termos em que foi estipulada a visitação, sob a justificativa de que o novo patrono ao tomar conhecimento dos fatos/demanda, estava faltando menos de um dia para a audiência, já que requereu a sua habilitação no dia 17 de novembro e o processo só fora disponibilizado para vistas no dia 18 de novembro, e como o referido processo se encontrava sob proteção do segredo de justiça, não teria havido tempo suficiente para estudar o caso e, assim, realizar um trabalho a altura do caso concreto, haja vista envolver interesse de menor.

Salienta, ainda, que nunca impediu o genitor de ver ou falar com o menor, não fazendo qualquer restrição para o convívio do pai para com o filho e, que, a determinação anterior para que a visitação fosse realizada na residência da agravante se deu em razão de se tratar de uma criança que mamava e precisava de cuidados.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Prima facie
, é importante ressaltar que o direito de visita do agravado deve ser regulamentado com o objetivo de resguardar, principalmente, o interesse do filho menor, isto é, o direito de visita deve ser apreciado e cumprido a luz do princípio do melhor interesse do menor e, não, a partir dos interesses individuais de seus genitores, pois como é sabido, a visitação é regulamentada a fim de assegurar o bem-estar do infante, com a convivência de ambos os pais.

Nesse sentido, não há como se esquivar do fato de que o recorrido tem o direito de convivência com o seu filho, participando de sua criação, dedicando-lhe, e prestando-lhe assistência econômica e psicológica, de modo que se estabeleça um vínculo afetivo saudável, considerando que tanto o pai quanto a mãe do menor são detentores de iguais direitos, compartilhando, dessa forma, o exercício comum do poder familiar.

A esse respeito, Michele Amaral Dill e Thanabi Bellenzier Calderan (2011), ressaltam que:

Cabe aos pais, que são os naturalmente capazes e instituídos por lei, estabelecerem formas para a realização da educação dos filhos, ensinando-lhes o uso adequado da liberdade, de seus limites e das suas responsabilidades. Esse processo educativo ocorre através da convivência, onde estreitam-se os laços afetivos e morais com a família e refletem-se na sociedade. A afetividade, dentro do núcleo familiar, corresponde ao respeito à dignidade humana, cláusula geral da tutela da personalidade, em conformidade com o preceito legal do artigo 1º, III, da Constituição Federal
. (A importância do papel dos pais no desenvolvimento dos filhos e a responsabilidade civil por abandono. Publicado em: 17/01/2011. Acesso em: 11/06/2012. Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=703)

Como é cediço, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, à liberdade e convivência familiar e comunitária, pondo-os a salvo de crueldade e opressão, conforme preceitua ao art. 227 da CF/88, senão vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ainda sobre a matéria, estabelece art. 1.589 do Código Civil de 2002,
in verbis
:

Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Assim, o direito de visita constitui uma garantia do menor e do genitor não detentor da guarda unilateral da criança, para que possam conviver, evitando que ocorra a ruptura dos laços de afetividade, existindo em âmbito familiar, contribuindo, assim, para o melhor desenvolvimento da criança.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, vejamos o que tem sido decidido pela jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE DIREITO DE VISITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESABONADORES DA CONDUTA DO GENITOR. PRESENÇA DA FIGURA PATERNA DE TODO ACONSELHÁVEL.
O direito de visitar e conviver com o filho é assegurado aos pais pelo Código Civil, no artigo 1.589, e somente em hipóteses excepcionais - sempre ponderando o interesse do menor - é que esse direito de convivência deve ser limitado ou cerceado. Ademais, a criança "necessita da presença da figura paterna para crescer e se desenvolver de modo saudável, preservando com o pai os laços afetivos, sabidamente favoráveis ao bom desenvolvimento psicológico da mesma
" (Desembargador Substituto Altamiro de Oliveria). Para que se chegue a tal conclusão, despiciendo que se conheça, de modo aprofundado das ciências, dos fenômenos psíquicos e do comportamento. Basta razão e bom senso.Código Civil1.589 (144602 SC 2010.014460-2, Relator: Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 05/08/2010, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. ,da Capital).” (negritou-se).

“GUARDA - REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS -
Antecipação de tutela que deferiu ao pai o direito de visitação em finais de semana alternados com pernoite - Cabimento - Inexistência de relato de qualquer fato objetivo que desabone a conduta do pai os dos avós paterno
s, já que o pernoite é realizado na residência e companhia destes, que justifique a revogação da medida - Tratamento dispensado à criança com carinho e esmero, o que é admitido até mesmo pela genitora - Ausência de situação de risco à menor - Direito do pai de estreitar os laços com a filha que hoje apresenta 1 ano e oito meses de idade - Divergência dos pais que não pode se sobrepor aos interesses da menor de manter efetivo convívio com ambos - Decisão mantida - Recurso improvido. (5335664900 SP, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 10/04/2008, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2008).”(Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E OFERTA DE ALIMENTOS DECISÃO QUE REGULAMENTOU O DIREITO DE VISITAS DO AGRAVADO PRESERVAÇÃO DO CONVIVIO ENTRE OS MENORES E SEU GENITOR CONDUTAS DESABONADORAS DO RECORRIDO NÃO COMPROVADAS NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO GRADUAL DO VÍNCULO PATERNAL COM ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DE CONFIANÇA INDICADA PELA AGRAVANTE
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO UNANIMIDADE.

(2012.03437842-61, 111.244, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-08-20, Publicado em 2012-08-29).” (Negritou-se).

Ademais, o direito de visitas só deve ser restringido ou alterado nas hipóteses de claro prejuízo para o desenvolvimento pessoal do menor, notadamente em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, o que não restou demonstrado no caso em questão.

Nesse sentido:

“DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE VISITAS. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DAS VISITAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES PRIORITÁRIOS DO FILHO. I. a restrição de visitas por meio de institutos processuais de natureza cautelar deve ser objeto de extrema cautela, haja vista os seus graves reflexos na estabilidade emocional e no bem-estar do menor.
II. o direito de visitas só deve ser restringido ou alterado nas hipóteses de claro prejuízo para o desenvolvimento pessoal do filho, notadamente em sede de antecipação dos efeitos da tutela

jurisdicional. III.
havendo indicativos de que a manutenção das visitas, nos moldes acordados entre os genitores, contraria a vontade da adolescente e lhe traz grande apreensão, cabível a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para o fim de suspendê-las até melhor elucidação dos fatos pelo juízo de família. IV. até que se complete o desenvolvimento da relação processual e que sejam aportados aos autos elementos conclusivos de persuasão sobre a melhor regulamentação do regime de visitas, revela-se apropriada a suspensão das visitas que têm se revelado prejudiciais ao equilíbrio emocional da menor. V. recurso conhecido e provido. (TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20130020235826 DF 0024507-05.2013.8.07.0000 (TJ-DF) Data de publicação: 06/02/2014).” (negritou-se).

Destarte, como bem pontuado na decisão proferida pelo Juízo primevo e no parecer exarado pelo Douta Procuradoria de Justiça, as mudanças nas determinações para visitas ao menor são plenamente possíveis, uma vez que, da decisão que havia determinado o direito à visitação na residência da genitora, já decorreram mais de 05 (cinco) anos, não possuindo mais o menor as mesmas necessidades quando possuía apenas 1 (um) ano de idade, situação em que era dependente de sua genitora por ser muito novo e necessitava constantemente ficar perto destes para ser amamentado, situação que não mais subsiste.

Vale destacar que a decisão ora combatida não possui caráter definitivo, podendo ser devidamente analisada durante a instrução do processo originário, ao passo que, se restar comprovado que o contato entre pai e filho for prejudicial para a criança, deverá ser realizado um estudo social visando resolver tal questão.

No que se reporta a alegação de ser realizada nova audiência, ao meu sentir, razão não assiste a ora agravante, uma vez que, analisando os autos originários, observa-se que a recorrente tinha prévio conhecimento de que sua antiga advogada iria renunciar aos poderes conferidos por procuração desde o dia 28 de outubro de 2020 (Id nº 21026713 – autos de 1º grau), tendo juntado sua petição de renúncia em 10/11/2020 (Id.nº21026712), sendo a audiência contestada realizada somente no dia 19/11/2020, conforme se verifica do Id. 2128834, portanto, houve tempo suficiente para constituição de novo patrono para atuar na demanda.

Neste sentido, visando o melhor interesse do menor e diante da ausência de indícios que indiquem prejuízos a criança, a manutenção da decisão
a quo
, é medida que melhor se impõe.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 23/03/2021